Tribunal: TJES
Processo: 5029124-33.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029124-33.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: NORMALINA DE CARVALHO SILVA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5029124-33.2023.8.08.0035

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO (A): NORMALINA DE CARVALHO SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE FORMA INJUSTIFICADA– SERVIÇO ESSENCIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por NORMALINA DE CARVALHO SILVA, ora Recorrida,
em de face
de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, ora Recorrente.

Aduz a parte Recorrida, em síntese, que na data do dia 31 de janeiro de 2023 houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência, sem qualquer justificativa por parte da concessionária EDP, situação que permaneceu até o dia 03 de fevereiro de 2023, apesar das diversas tentativas empreendidas pela demandante a fim de solucionar o problema, conforme protocolos registrados via telefone: 2301520082, 2302017078, 2302017970, 2302017975, 2302018016, 2002018064, 2302033318, nada fora solucionado. Diante disso, manejou a presente demanda pleiteando a condenação da Recorrente ao pagamento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

A parte Recorrente apresentou contestação (Id 8620243), requerendo a improcedência do pedido autoral, ante a ausência de falha de prestação de serviço.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8620255), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de CONDENAR a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local a partir da prolação da presente sentença e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8620257). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos Autorais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 8620262)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

De início, cumpre destacar, de pronto, que a relação jurídica firmada entre as partes é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte Recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

No
MÉRITO RECURSAL
, coaduno com o entendimento firmado pelo nobre magistrado
a quo
, em relação às controvérsias recursais, e
transcrevo a r.sentença como razão suficiente para decidir:

(...).

Analisando detidamente os autos, verifico que, apesar de invertido o ônus probatório em favor da parte autora, ela logrou êxito em demonstrar ser titular da instalação alegada e as diversas tentativas de contato junto à requerida na data em que alega ter sofrido a interrupção, documentação que traz verossimilhança à alegação autoral.

A requerida, em sua
defesa, não traz qualquer justificativa acerca da interrupção ou comprovação de normalidade da prestação do serviço na data e no horário apontados, ônus a ela imposto pelo artigo 6º, inciso VIII, do CDC
.

Demonstra-se, assim, indevida a interrupção do fornecimento do serviço em 31 de janeiro de 2023, situação passível de reprimenda, uma vez que o fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial, que só pode ser descontinuado em razão de ordem técnica ou de segurança das instalações ou por inadimplemento do usuário, nos termos do art. 6º, §3º, da Lei nº 8.987/95
.

Assim, uma vez não demonstrada pela ré qualquer causa que tenha dado ensejo à interrupção do serviço, ela viola o princípio da continuidade do serviço público e configura em falha na prestação do serviço por parte da empresa concessionária, nos termos do art. 14 do CDC, configurando danos morais
in re ipsa
(...).

Dito isto, é cediço que na condição de concessionária, a EDP possui responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes, independentemente da verificação de culpa, nos termos do art. 14, caput, do CDC, de modo que tal responsabilidade só pode ser elidida se o banco provar que, "tendo prestado o serviço, o defeito inexiste", ou que há "culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros" (art. 14, parágrafo 3º, Ie II, do CDC), ou, ainda, se ocorrente caso fortuito ou força maior
, excludentes estas que não se verificam no presente caso.

Por oportuno, impõe consignar ainda que o art. 22, do CDC, determina
in verbis
: Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias,
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento
, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Logo, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciados pela interrupção injustificada do serviço de energia elétrica.

Desta forma, não vejo como afastar a condenação por danos morais porque, o Recorrente procedeu com a suspensão do fornecimento de energia elétrica de forma injustificada, o que configura “dano moral in re ipsa”, de acordo com o entendimento do E. Tribunal de Justiça. A saber:

[...]
A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica na residência de consumidor gera dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência deste Eg. TJES
, a revelar o provimento do recurso da parte autora” (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0000364-13.2019.8.08.0032, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 19/07/2022).

[...] Ao contrário da sustentação da recorrente,
a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa,
em decorrência da ilicitude do ato praticado. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000069-39.2020.8.08.0032, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022).

Com isso, comungo do entendimento expendido pelo Juiz sentenciante de que a Recorrente deve ser responsabilizada pelo dano moral pretendido pelo Recorrido (art. 14 do CDC e art. 5º, inc. X e V, da CF).

Por fim, no tocante a condenação em danos morais, como fundamentado alhures entendo pela manutenção da r.sentença., eis que os danos sofridos pela Recorrida são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos, decorrentes da própria existência do ato.

Ainda sobre os danos extrapatrimoniais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário,
se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou não havendo, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)